Tribunal: STF
Processo: RE 1472326
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. BLOQUEIO DE VERBAS DA UNIÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO REALIZADO NA APELAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “Constitucional, Administrativo e Processual Civil. Direito fundamental à saúde. Responsabilidade solidária. Ação ordinária , em desfavor da União e do Estado de Pernambuco, objetivando o fornecimento da medicação Pazopanibe. Sentença extintiva por perda de interesse de agir, uma vez comprovada a piora no quadro de saúde do paciente . Acordo entre as partes para a devolução do medicamento para o centro oncológico em Caruaru [CEOC]. Apelação do Estado de Pernambuco contra a União postulando o ressarcimento dos valores bloqueados. Matéria estranha ao pedido autoral, o qual deverá ser promovida em sede administrativa ou por via judicial. Apelação improvida. 



    1. Na origem, o autor, John Abrahão Florêncio de Andrade, representado pela Defensoria Pública da União, ajuizou ação ordinária , com pedido de tutela de urgência, em desfavor da União e do Estado de Pernambuco, objetivando o fornecimento da medicação Pazopanibe, 02 cápsulas por dia, em razão de o tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde não ter obstado a progressão da doença que o acomete [Câncer de Rim -CID 10 C64.9]. 



    2. O art. 196 da Constituição, ao dispor que é dever do Estado garantir a todos o direito à saúde, emprega a expressão Estado , Poder Público, de modo genérico, sendo essa responsabilidade solidária de incumbência da União, dos Estados - enquanto unidades federadas, e dos municípios, conforme sumulado no Tema 793, do Supremo Tribunal Federal, no RE 855178. 



    3. A sentença extinguiu o processo, em face da perda superveniente do interesse de agir, uma vez que o autor desistiu da ação em razão da piora de seu quadro de saúde e da ineficácia do medicamento para combater a patologia. Desse modo, a União fora intimada para se manifestar sobre a pretensão do autor em doar os medicamentos remanescentes ao CEOC - Centro de Oncologia de Caruaru, tendo a aludida ré concordado com a liberalidade (id. 4058302.16618114, 16/11/20). 



    4. O Estado de Pernambuco, em sua apelação, limita-se a postular o ressarcimento imediato pela União do que foi despendido pelo ente estadual, tudo em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral [4058302.16993766, 18/12/20204058302.15774021, 01/09/2020]. 



    5. A determinação de bloqueio de valores das contas ocorreu em razão do não cumprimento espontâneo da liminar deferida no início da lide (4058302.15774021, 01/09/2020, 4058302.14820353, 17/06/20), restando plenamente justificada a medida adotada pelo magistrado. Contudo, nada disso impede que a parte que suportou o ônus financeiro postule o ressarcimento [4058302.15670621, 25/08/2020]. 



    6. No entanto, requerer em sede de Apelação, o ressarcimento por parte da União dos valores bloqueados pelo apelante como pretende o Estado de Pernambuco, é inviável nesta instância. Referido ressarcimento deverá ser postulado no âmbito administrativo ou, se for o caso, na via judicial, uma vez que a matéria é estranha à pretensão inicial em que se busca o fornecimento do medicamento. 



    7. Relativamente aos honorários advocatícios e custas , verifico que o magistrado não condenou os réus, e também não houve recurso da entidade apelada relativamente à verba sucumbencial, sendo assim, aplica-se o entendimento exarado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça que reconhece que não havendo condenação de verba sucumbencial em sua origem não se aplica o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil [AgInt no AREsp 1288998/RS, min. Antonio Carlos Ferreira, quarta turma, julgado em 21 de setembro de 2020 e publicado no Dje em 24 de setembro de 2020]. 



    8. Apelação improvida” (fl. 4, e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º, o art. 18, o inc. II do art. 23, o caput e o inc. XXI do art. 37 e os arts. 196 e 198 da Constituição da República.



    Sustenta a possibilidade de ser determinado o imediato ressarcimento do ônus financeiro suportado e que, “ao não direcionar a obrigação à União Federal no caso concreto, nem ao menos determinar que a mesma promova o ressarcimento ao Estado do dispendido para cumprimento do preceito,o v. Acórdão ignora a tese vinculante e interpreta o art. 23, II, da Constituição Federal de modo isolado, sendo omisso quanto às disposições do art. 198 da mesma carta, que trazem as diretrizes orientadoras da organização do sistema de saúde no sentido de que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de forma descentralizada e com direção única em cada esfera de governo” (fl. 6, e-doc. 18).



    Afirma que a conclusão acima exposta decorre da tese emanada do julgamento do Tema 793 da repercussão geral e que “o recurso Extraordinário 855178/SE permitiu uma análise aprofundada sobre este tema, na qual em pese a divergência entre os ministros julgadores, foi reconhecido em unanimidade a necessidade de planejamento orçamentário para o cumprimento deste dever constitucional. De um lado reconhecia-se a importância do SUS, suas virtudes e adversidades. De outro, a imperiosa necessidade de observância de sua organização e funcionamento, sob pena dese inviabilizar o próprio sistema que por ora tentava-se proteger. Tal julgamento veio para buscar uma judicialização racional, capaz de proteger o direito à saúde e ao mesmo tempo, o SUS. Protege-se o cidadão, garantindo a concretização do direito, ao mesmo tempo em que se dirige a despesa financeira para o ente constitucionalmente responsabilizado para aquele serviço. Posicionamento este que corrobora com enunciados elaborados nas Jornadas do Direito à Saúde e do Conselho Nacional de Justiça” (fl. 7, e-doc. 18). 



    Ressalta que “a decisão em comento deixa de direcionar o ônus financeiro, escolhendo aleatoriamente o Estado de Pernambuco para cumprir com obrigação reconhecidamente da União Federal, como as políticas públicas para fornecimento medicamentos indicados para doenças com tratamentos de maior complexidade, como as doenças raras, doenças oncológicas e outras com elevado impacto financeiro, nos termos da Portaria nº 1.554/2013 do próprio Ministério da Saúde. Isso porque o maior impacto orçamentário fica com o ente federado que possui maior receita. A partir do momento em que se direciona tais despesas para o Estado de Pernambuco, compromete-se o equilíbrio das contas anuais planejadas com aprovação do legislativo e direcionadas para a prestação do serviço de saúde” (fl. 8, e-doc. 18). 



    Conclui que “não é meramente reconhecer a solidariedade da responsabilidade administrativa, mas identificar o ente responsável pelo cumprimento ‘conforme as regras de repartição de competência’ E ‘determinar o ressarcimento’. Isso tudo porque, como bem pontua o enunciado do tema 793, existem critérios constitucionais de descentralização e hierarquização na prestação do serviço publico de saúde, os quais, como já explanado, não podem ser ignorados sob pena de se ferir o acesso a saúde de toda uma população!” (fl. 8, e-doc. 18).



    Pede o conhecimento e provimento do presente recurso e a consequente reforma do acórdão recorrido (fl. 14, e-doc. 18).



    3. Em contrarrazões ao recurso extraordinário, a União sustenta:



    “A princípio, a regra de ressarcimento aplica-se aos casos de medicamentos padronizados pelo SUS (RENAME, RENASE) e que foram fornecidos, nos autos, por outro corréu. Nesse caso, o ressarcimento deve se dar SEMPRE na via administrativa, de acordo com as regras de compensação e responsabilidade estabelecidas na legislação infralegal (Portaria Conjuntas, Política Oncológica, etc). 



    Esse contudo, não é o caso dos autos, em que se aplica a regra de solidariedade. 



    Nas obrigações solidárias, o cumprimento por quaisquer dos coobrigados desobriga os demais, especialmente quando o medicamento não encontra-se padronizado (Tema 06, ainda não julgado pelo STF). 



    É fato que o bem jurídico vindicado no processo foi cumprido pelo corréu. Contudo, não está o Estado demandado legitimado a pedir ressarcimento da União nestes mesmos autos de Ação de Saúde. Cabe ao Estado-membro valer-se das medidas administrativas para obter o ressarcimento do seu crédito, podendo, inclusive, a União apresentar créditos seus em face desse mesmo coobrigado, decorrente do pagamento efetuado pela União em outras ações de saúde” (fl. 8, e-doc. 24).



    4. Em 26.4.2022, o Desembargador Vladimir Sousa Carvalho determinou a devolução do processo à Turma julgadora para o exercício do juízo de retratação em relação ao decidido no julgamento do Tema 793 da repercussão geral (e-doc. 26).



    A Quarta Turma manteve o entendimento exposto no acórdão recorrido (e-doc. 28).



    5. A Subprocuradora-Geral da República, Doutora Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se pelo desprovimento do recurso nos seguintes termos:



    “Tal como apontado pelas instâncias ordinárias, o ressarcimento pretendido pelo Estado recorrente deve ser discutido no âmbito administrativo ou em ação judicial própria para tal finalidade. 



    Tem-se, portanto, que não houve desrespeito ao entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE-RG 855.178 (Tema 793), tendo o Tribunal a quo solucionado a demanda conforme as regras de repartição de competências e mediante observância aos parâmetros constitucionais de descentralização na prestação do serviço público de saúde.



    Em última análise, a reversão do que soberanamente assentado em sede ordinária demandaria incursão fático-probatória, providência que não se coaduna com os limites inerentes à via recursal extrema, a teor do que dispõe a Súmula 279/STF” (fls. 9-10, e-doc. 366).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).



    No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance: 



    “[Q]uando se trata de pedido de dispensa de medicamento ou de tratamento padronizado na rede pública sem dúvida está-se diante de demanda cujo polo passivo e consequente competência são regulados por lei ou outra norma; e disso não deve se desviar o autor na propositura da ação até para que seu pedido, se deferido, seja prestado de forma mais célere e mais eficaz. 



    É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 



    Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 



    Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)



    2ª espécie de pretensão: a que veicula pedido de medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas. A respeito desta espécie, constou na STA 175 uma subdivisão, nas subespécies (1), (2) e (3): ‘Se a prestação de saúde pleiteada não estiver entre as políticas do SUS, é imprescindível distinguir se a não prestação decorre de (1) uma omissão legislativa ou administrativa, (2) de uma decisão administrativa de não fornecê-la ou (3) de uma vedação legal a sua dispensação’. 



    Como regra geral, nas três ‘subespécies’ apontadas, a União comporá o polo passivo da lide. 



    Isso porque, segundo a lei orgânica do SUS, é o Ministério da Saúde, ouvida a CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS) que detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90). 



    A União poderá, assim, esclarecer, entre outras questões: a) se o medicamento, tratamento, produto etc. tem ou não uso autorizado pela ANVISA; b) se está ou não registrado naquela Agência; c) se é ou não padronizado para alguma moléstia e os motivos para isso; d) se há alternativa terapêutica constante nas políticas públicas, etc.



    Aplicando essas considerações genéricas às subespécies (1), (2) e (3) referidas na STA 175, supratranscritas, apresentam-se as seguintes consequências processuais: 



    - Se houver alegação de (1) omissão administrativa ou legislativa na incorporação do tratamento pretendido, a União (pelas mesmas razões supra) poderá estar na demanda, ainda que eventual condenação não lhe seja diretamente dirigida, por haver prévia definição da responsabilidade financeira pelo seu fornecimento a outro ente, pactuada na Comissão Intergestores Tripartite (artigo 19-U, Lei 8.080/90). 



    - A mesma lógica se aplica ao caso de (3) vedação legal a sua dispensação: como regra geral, a União comporá a lide, ainda que para esclarecer o motivo do uso vedado pela ANVISA ou a ausência de registro na mesma Agência.



    - Por fim, a situação (2): de haver uma decisão administrativa de não fornecer o medicamento ou o tratamento, normalmente está ligada aos itens (1) ou (3) retro: porque o objeto do pedido ou não está padronizado (o medicamento ou tratamento) para dispensa na rede pública, mas possui registro na ANVISA; ou, sobre ele incide a vedação legal de dispensa administrativa, pela incidência do artigo 19-T, Lei 8.080/90. (…) 



    VI) DIANTE DE TODO O EXPOSTO: (…) 



    1) Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; (…)



    3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…) 



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;



      v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)



    Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).



    4. Na espécie vertente, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região assentou:



    “Pois bem, em sua apelação, o Estado de Pernambuco limita-se a postular o ressarcimento imediato pela União do que foi despendido pelo ente estadual, tudo em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral [4058302.16993766, 18/12/20204058302.15774021, 01/09/2020]. 



    A determinação de bloqueio de valores das contas ocorreu em razão do não cumprimento espontâneo da liminar deferida no início da lide (4058302.15774021, 01/09/2020, 4058302.14820353, 17/06/20), restando plenamente justificada a medida adotada pelo magistrado. Contudo, nada disso impede que a parte que suportou o ônus financeiro postule o ressarcimento [4058302.15670621, 25/08/2020]. 



    No entanto, requerer em sede de Apelação, o ressarcimento por parte da União dos valores bloqueados pelo apelante como pretende o Estado de Pernambuco, é inviável nesta instância. Referido ressarcimento deverá ser postulado no âmbito administrativo ou, se for o caso, na via judicial, uma vez que a matéria é estranha à pretensão inicial em que se busca o fornecimento do medicamento” (fl. 2, e-doc. 10).



    No presente caso, o acórdão recorrido não se afastou do entendimento preconizado por este Supremo Tribunal quanto à responsabilidade solidária dos entes federados na promoção de ações para a realização do direito à saúde, não havendo que se falar em desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento exarado no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, por ser possível o direcionamento da postulação contra algum dos entes da Federação de forma particular.



    Ademais, a pretensão do recorrente ao postular “o ressarcimento imediato pela União ao Erário Estadual, independentemente de trânsito em julgado, dos valores bloqueados e que serviram ao custeio do tratamento oncológico” não pode ser objeto de recurso extraordinário, pois demandaria a análise de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido. 2. Quanto às demais alegações do Estado recorrente, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Leis nº 12.732/2012 e 8.080/1990 e Portarias nº 876/2013 1.554/2013 do Ministério da Saúde), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou reflexas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.332.572-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe26.5.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Plano de saúde. Ressarcimento. Prequestionamento. Ausência. Princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 785.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.4.2014).



    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora